Tribunal: CARF
Processo: 16682.900642/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900642/2013-41
ACÓRDÃO
3202-002.284 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRÁS TRANSPORTE S/A- TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente
confessados, desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e
idônea, não é suficiente para comprovação do crédito pleiteado no
PER/DCOMP.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.284 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900642/2013-41
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de PER/Dcomp no
25637.66849.221211.1.3.04-3076 (fls. 103/107), transmitido em 22/12/2011, tendo como crédito
o valor de R$ 741.067,49, decorrente de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-
cumulativa, relativo ao período de apuração de abril de 2009.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, na origem não
homologou a compensação declarada, alegando inexistir crédito disponível, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte.

Cientificado, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
formalizado através do acórdão 12-113.825, dispensado de ementa.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.284 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900642/2013-41
3

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual, em sua
defesa alega contesta a inexistência de saldo a compensar, e, pugna pela homologação do crédito
vindicado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de PER/Dcomp no
25637.66849.221211.1.3.04-3076 (fls. 103/107), transmitido em 22/12/2011, tendo como crédito
o valor de R$ 741.067,49, decorrente de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-
cumulativa, relativo ao período de apuração de abril de 2009.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, na origem não
homologou a compensação declarada, alegando inexistir crédito disponível, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte.
Alega a Recorrente que na sua apuração da competência abril/2009 foi apurado
valor devido de R$ 9.642.298,14 (Nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e
noventa e oito reais e quatorze centavos) referente a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS - Código de Recolhimento 5856.
O débito apurado foi quitado da seguinte forma:
DARF 010100103836146575 Código de Receita 5856 R$ 9.000.000,00
DARF 010100103836146572 Código de Receita 5856 R$ 1.390.852,29
Valor Total Pago = R$ 10.390.852,29
Nota-se dessa forma um recolhimento a maior de R$ 748.554,15 (Setecentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) constituindo Crédito
por Pagamento Indevido ou a Maior.
(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.284 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900642/2013-41
4
Em 05.12.2011, foi enviada Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF retificadora, da competência abril/2009, informando que o crédito em questão teve origem
no DARF 010100103836146572, no valor de R$ 1.390.852,29. Por equivoco em 25.09.2012, foi
enviada nova DCTF retificadora alterando a origem do crédito para o DARF 010100103836146575,
no valor de R$ 9.000.000,00.
Enviamos em 24.04.2013, DCTF retificadora para indicação do DARF correto,
conforme efetuado em 05.12.2011. O valor informado como devido de COFINS está de acordo com
a apuração e recolhimento. (grifei)
Entretanto, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de
compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado
nas informações disponíveis para a Administração Tributária.
Em sua defesa, o sujeito passivo sustenta que, em 25/09/2012, teria entregue DCTF
retificadora alterando, por equívoco, a origem do crédito exclusivamente para o DARF no
010100103836146575, no valor de R$ 9.000.000,00, deixando o DARF no 010100103836146572
(vinculado à Dcomp ora analisada), no valor de R$ 1.390.852,29, sem qualquer lastro para a
compensação pretendida.
Com o fito, então, de compatibilizar a sua pretensão creditória às informações
declaradas em DCTF, cuja natureza é de confissão de dívida, conforme os §§ 1o e 2o do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984 c/c o art. 10 da IN RFB no 903/20081, o contribuinte procedeu
à sua retificação, após a ciência do despacho decisório.
Analisando as declarações transmitidas, percebe-se que as sucessivas retificações
tiveram o condão de alterar o percentual de utilização de cada DARF para a quitação do débito do
contribuinte, repercutindo diretamente na disponibilidade dos créditos a eles associados.
Ocorre, contudo, que a simples retificação de DCTF não é capaz de confirmar a
existência de direito creditório.
Compulsando-se os autos evidencia-se que a lide restringe-se à questões
meramente probatórias e não de direito.
Pois, a mera retificação da DCTF, sem suporte em nenhum outro elemento de
prova, não se presta para comprovação do pagamento indevido ou a maior, mas atesta apenas a
alteração do valor do débito anteriormente confessado, mas não comprova o erro que levou ao
suposto pagamento indevido ou a maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a
necessária certeza e liquidez ao crédito postulado.
Ora, não é a retificação de DCTF que cria o direito de crédito. O indébito tributário
decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168 do CTN, e não se vincula à
retificação de DCTF.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.284 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900642/2013-41
5
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente dado que, nem ao menos
houve a apresentação das DACON, em sede de instrução, bem como, seria necessária a
apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os
livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento.
Ademais, é ônus da contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e
idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, pois embora tenha ela demonstrado a origem do
direito creditório, por meio da DCTF e do Dacon retificadores, o fato é que as alterações efetuadas
nas declarações retificadoras necessitam de comprovação de como se compôs a sua base de
cálculo do crédito, ônus esse, que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação do direito creditório vindicado.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.284 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900642/2013-41
6
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Por sua vez, a Recorrente não traz elementos modificativos de seu direito, pelo
contrário, nada ofereceu em contraponto, sobretudo, não faz qualquer menção a essa
constatação de que o crédito pleiteado já teria sido integralmente alocado, limitando-¬se a
reiterar os argumentos impugnativos.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução processual, dos
documentos comprobatórios do seu direito creditório, a decisão de piso não merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente, para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Sendo assim, consigno que a decisão “a quo” é irretocável, e, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 223
DF CARF MF
Original